Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741953-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIR BROCCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. À agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR